Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Considerando que os furtos foram perpetrados mediante mais de uma ação, visando vítimas distintas e bens diversos, configurado está o concurso material de crimes, na forma do que dispõe o artigo 69 do Código Penal, implicando na soma das penas aplicadas.
3. Recurso conhecido e não provido.